Tribunal: TJSP
Processo: 2270616-21.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270616-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante LUIZ CARLOS DE LIMA JUNIOR e Paciente JOANDERSON RODRIGUES
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270616-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13960
2
Voto no 13.960
Habeas Corpus no 2270616-21.2019.8.26.0000
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
Impetrante: Luiz Carlos de Lima Junior
Paciente: Joanderson Rodrigues da Costa
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz
do Rio Pardo
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto

Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta
do delito
Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Luiz Carlos de Lima Junior, em favor de JOANDERSON
RODRIGUES DA COSTA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que em audiência de custódia o
MM Juiz houver por bem converter a prisão em preventiva sem fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270616-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13960
3
idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e ocupação lícita.
Entende que a medida é desproporcional à futura pena a
ser imposta, pois em caso de eventual condenação vislumbra a possibilidade da fixação
de regime inicial diverso do fechado.
Argumenta que o paciente possui uma filha com 05 anos
de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e VI,
do Código de Processo Penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do paciente. Alternativamente,
postula a concessão de prisão domiciliar, em observância ao disposto no artigo 318
do Código de Processo Penal.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270616-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13960
4
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 19
de maio de 2019, e que posteriormente foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas, porque transportava, entre os Estados da Federação, para entrega a
consumo de terceiros, 311 “tijolos” de maconha, com peso total aproximado de
253,42 Kg.
No dia 20 de maio de 2019 foi realizada audiência de
custódia, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva.
Após a instrução processual, na data de 11 de dezembro
de 2019, foi proferida sentença, condenando o paciente Joanderson Rodrigues da
Costa à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento do valor correspondente a 777 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da
Lei no 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade.
Na mesma ocasião o Juízo de Primeiro Grau houve por
bem decretar a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “O réu não tem
o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso,
seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270616-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13960
5
despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrerem
liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução
criminal” (STJ, HC no 62.175 SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j.
02.10.2008, DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto
demonstram a periculosidade do agente, justificando-se a prisão para o resguardo
da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da
probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado,
permanecendo hígidas as razões que ensejaram sua custódia cautelar: “malgrado
seja primário, o averiguado foi supostamente encontrado na posse de elevada
quantidade de drogas e dinheiro, em circunstâncias que apontam de forma coerente
para a traficância habitual e que agravam a reprovabilidade da conduta. Ademais,
a prisão é necessária para a garantia da aplicação da lei penal, na medida em que
o indiciado vive em outro estado da federação e tentou empreender fuga durante a
abordagem policial” (fls. 47/51). Recomendo o réu na prisão em que se encontra”.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido na posse de mais de duzentos quilos de maconha.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270616-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13960
6
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale
salientar
que
eventual
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar;
esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. Os
objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação
ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270616-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13960
7
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
De outra parte, também não é a hipótese de concessão da
prisão domiciliar.
O artigo 41 da Lei no 13.257/2016 deu nova redação ao
artigo 318 do Código Processo Penal, que passou a prever a prisão domiciliar
também ao homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
anos de idade incompletos.
Entretanto, a presença de um dos pressupostos indicados
no artigo 318 não assegura ao paciente, automaticamente, o direito à substituição da
prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Sobre a prisão domiciliar, afirma Renato Brasileiro: “[...]
a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo,
mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no
caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270616-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13960
8
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado." (Manual de Direito
Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998).
Como já exposto acima, o paciente foi denunciado e
condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, que vem se tornando
assustadoramente costumeiro no cotidiano das grandes, médias e até mesmo
pequenas cidades, fomentando a prática de diversos outros crimes.
Desta forma, ainda que o paciente tenha uma filha
menor de 12 anos de idade, não há nos autos comprovação de que a criança dependa
única e exclusivamente de seus cuidados.
Portanto, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator